Tribunal: TJMT
Processo: 1015680-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1015680-16.2023.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: BANCO J. SAFRA S.A..
Recorrido: JOSÉ ALVES DE MORAIS.
Data do Julgamento Virtual: 03 a 06/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÍVIDA QUITADA – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – TEMA 1.078 DO STJ – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.881.453/RS e 1.881.456/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1078), firmou o entendimento no sentido de "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Fica mantida a obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame, como determinado em decisão de liminar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015680-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALVES DE MORAIS - CPF: 173.961.821-15 (RECORRENTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÍVIDA QUITADA – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – TEMA 1.078 DO STJ – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.881.453/RS e 1.881.456/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1078), firmou o entendimento no sentido de
"o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Fica mantida a obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame, como determinado em decisão de liminar.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento e juros de 1% a.m., a partir da citação.

O recorrente postula a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, entendo a sentença comporta reforma apenas no tocante a condenação por danos morais. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
em que a causa de pedir funda-se na alegação da manutenção indevida de gravame (alienação fiduciária) pela parte Reclamada no registro de seu veículo após quitação da dívida.

Pugna pela obrigação de providenciar a baixa respectiva e pelo pagamento de indenização por danos morais.

(...)

A análise dos documentos acostados à exordial permite constatar, de maneira incontroversa, que a parte autora realizou contrato de financiamento sob o número 715486560, quitado em 17/10/2011 e que a baixa no gravame somente foi realizada em 02/11/2016, conforme id. 131488258

Por seu turno, a parte Reclamada alega que o Reclamante não procedeu a emissão de novo documento do veículo quando da inclusão do gravame, fato que a impossibilita de realizar a baixa do gravame. Argumenta também que não praticou ato ilícito e que os danos não foram comprovados.

Nesse passo, imperioso esclarecer que alegação da Reclamada quanto à necessidade de emissão de novo documento após a inclusão do gravame como condição para baixa do registro é desprovida de fundamento legal.

Ao contrário, existe Resolução do CONTRAN que expressamente impõe às instituições financeiras a obrigação de proceder a baixa do gravame:

Resolução n° 320, Art. 9o.: Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Pela documentação trazida aos autos, constata-se que houve falha na prestação de serviço, pois a manutenção do gravame perdurou por 5 anos, o que causou, sem dúvida, transtornos ao autor, ante a impossibilidade de regular alienação do veículo e por não poder exercer o direito de proprietário do bem. A responsabilidade da instituição financeira, no caso, é objetiva, cumprindo ao demandante provar, tão-somente, o dano e o nexo de causalidade.

Desta forma, consoante jurisprudência dos tribunais, restou caracterizado o dano moral
in re ipsa,
respondendo a parte Reclamada de forma objetiva.(...)”

A situação dos autos se refere à demora na baixa do gravame após a quitação integral do financiamento.

O recorrente em sua defesa argumenta que não cabe a ele efetuar a baixa do gravame, que tal responsabilidade é da financiada, que após a quitação do financiamento não emitiu o documento junto ao órgão para baixar o gravame sobre o veículo, portanto, não cometeu qualquer ato ilícito.

Pois bem. Ao contrário do alegado pelo requerido, a responsabilidade pela baixa do gravame ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação,
é da instituição financeira credora, cabendo a ela providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo
.

A Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em seu artigo 9o dispõe que:
“
Artigo 9o - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Portanto, cabe ao recorrente providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações pelo recorrido, não havendo falar em qualquer responsabilidade a ser atribuída ao consumidor.

Todavia, no tocante ao dano moral, em que pese às alegações do reclamante, este
não comprovou que sofreu quaisquer prejuízos pela demora na baixa do gravame do veículo
.

Assim, entendo que a situação dos autos é análoga à demora na baixa do gravame, cujo Tema Repetitivo 1.078 julgado recentemente pelo STJ, definiu que nesses casos os danos morais não são
in re ipsa
, devem ser comprovados, o que não é o caso, portanto, deve ser excluído da condenação.

Oportuno, ainda, salientar que em caso análogo de no 1001011-60.2022.8.11.0045, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/09/2022, assim restou ementado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, para tanto é necessária a demonstração, principalmente em se tratando de pessoa jurídica, em que deve haver prova de ofensa à honra objetiva.

Plenamente aplicável ao caso em tela o Tema Repetitivo 1078 – STJ: “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”.

O mero descumprimento contratual autoriza apenas a determinação de baixa da restrição do gravame.” (N.U 1001011-60.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, publicado no DJE 18/09/2022).

Nesse mesmo sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...) 4
. O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.
Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017, DJe 31.5.2017. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido”. (REsp n. 1.599.224/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 8.08.17 – destaquei)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – TEMA 1.078 STJ
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXCLUI DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que é incontroversa a demora na transferência do gravame para o Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o quantum indenizatório fixado inicialmente em R$ 8.000,00 deve ser excluído, posto que em recente julgado do TEMA REPETITIVO 1078, o STJ decidiu que o dano moral não é in re ipsa nos casos de baixa de gravame, o que se assemelha muito ao presente caso, devendo ser comprovado
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1046589-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, publicado no DJE 03/06/2022).”

“RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BAIXA DE GRAVAME – DEMORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária para tanto a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor
.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (N.U 1029643-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 01/09/2022)”.

Portanto, tenho que a r.
sentença merece reforma apenas quanto à condenação em dano moral
, mantendo-se integralmente a obrigação de fazer.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024